Tribunal: TJDFT
Processo: 0718473-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos, etc. Conforme informações trazidas pela parte impetrada às pags. 1/ 2 ID Num. 15133192, a Impetrante foi notificada para interpor o segundo recurso administrativo contra o resultado da prova discursiva (redação) no período de 23 de março a 3 de abril de 2020, o que demonstra, em principio, o cumprimento da liminar. Manifeste-se, pois, a Impetrante. Após, retornem conclusos. I. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator